Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-29.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015306-29.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA - CPF: 551.606.201-25 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), SUSPEM FREIOS MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 41.669.682/0001-07 (RECORRIDO), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO), MATTHEUS LOPES ESPIRITO SANTO - CPF: 058.490.191-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO E DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMPLEXIDADE DO REPARO DEVIDAMENTE COMPROVADA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO AO ESTADO DO VEÍCULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta falha na prestação de serviço de reparo automotivo, consistente na retenção indevida do veículo por mais de 40 dias sem conclusão dos serviços, mesmo após o pagamento de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço pela oficina mecânica ao manter o veículo do recorrente por período superior a 40 dias sem a conclusão dos reparos, configurando retenção indevida e atraso injustificado na entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, conforme estabelece o artigo 22 do CDC.

4. As provas produzidas demonstram que o veículo chegou à oficina reclamada em condições precárias, após ter passado por outra oficina que não quis terminar o serviço, apresentando motor comprometido, peças enferrujadas e danos por infiltração de água.

5. Os áudios e vídeos juntados aos autos comprovam que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a complexidade do serviço, a necessidade de substituição de diversas peças e os motivos da demora na conclusão dos reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura falha na prestação de serviço a demora na conclusão de reparos automotivos quando devidamente justificada pela complexidade do serviço e pelo estado precário em que o veículo foi recebido. 2. A retenção de veículo em oficina mecânica não é indevida quando o consumidor está ciente da complexidade dos reparos necessários e dos motivos da demora na conclusão dos serviços."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015306-29.2025.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA

Recorrido
: SUSPEM FREIOS MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA e MATTHEUS LOPES
ESPIRITO
SANTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA ajuizou reclamação em face de SUSPEM FREIOS MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA e MATTHEUS LOPES
ESPIRITO
SANTO. Noticiou que: a) contratou os serviços da oficina para reparos em seu veículo Ford EcoSport
, tendo
efetu
ado
o pagamento de R$ 10.000,00 via PIX;
b
) após 40 dias, o veículo permanecia desmontado e retido indevidamente na oficina;
e
c
) foram realizadas cobranças por peças não autorizadas
e, mesmo
tent
ando
resolver o problema de forma amigável,
não obteve êxito
, razão pela qual
registrou boletim de ocorrência relatando o descumprimento contratual. Requereu a concessão de tutela de urgência para entrega do veículo
,

bem como
a condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por danos morais
e
materiais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) o reclamado se desincumbiu do seu ônus da prova quanto ao fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor; b) os áudios colacionados à defesa do demandado revelam que o autor tinha plena ciência da situação real do seu veículo, seja quanto às reposições das peças e a demora na entrega; c) o
próprio
autor informa que outra oficina não quis terminar o serviço;
e
d)
inexiste
falha na prestação de serviços d
a parte
reclamad
a
.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante.
Em resumo, s
ustentou que: a)
ficou
incontroverso que houve a contratação dos serviços e o pagamento do valor de R$ 10.000,00
, tendo
o veículo permanec
ido
mais de 40 dias retido sem conclusão dos reparos e sem justificativa plausível;
b
) a retenção indevida do veículo
pelo referido período
e o atraso injustificado na entrega configuram falha na prestação de serviços
, causando
transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos da inicial
.

Na
s
contrarrazões
, as partes recorridas arguiram ofensa
princípio da dialeticidade
. No mais, contrapuseram as razões recursais e requereram o não provimento do recurso
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, com o fundamento de que o requerido se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato modificativo do direito do autor, considerando que os áudios juntados pela defesa demonstravam que o autor tinha ciência da situação real do veículo.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que houve falha na prestação do serviço, com retenção indevida do veículo por período excessivo e falta de transparência, impugnando diretamente os fundamentos da sentença, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, o rec
lama
nte alega que contratou os serviços da oficina rec
lama
da para reparos em seu veículo Ford EcoSport, efetuou o pagamento de R$

10.000,00 e, após mais de 40 dias, o veículo permanecia desmontado e retido indevidamente nas dependências da oficina.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão ao
consumidor
. As provas produzidas demonstram que o serviço prestado pela
requerida
foi adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a complexidade dos reparos necessários e o estado em que o veículo chegou à oficina.

Primeiramente, é importante destacar que o veículo do
autor
não chegou à oficina rec
lama
da em condições normais. Conforme áudio juntado no ID 321599422
/PJe2
, o próprio recorrente admite que o veículo já havia passado por outra oficina, que não quis terminar o serviço. Além disso, no áudio de ID 321599425
/PJe2
, o recorrente confirma que a oficina anterior deixou o veículo aberto, causando ferrugem em diversas peças.

Depois

disso, a empresa requerida
demonstrou, por meio de vídeo (ID 321599420
/PJe2
), que o motor do veículo estava completamente comprometido, com peças enferrujadas e cheias d'água, exigindo reparos muito mais extensos do que inicialmente previsto pelo recorrente.

Outro ponto crucial é que o re
clamante
foi devidamente
informado

sobre a complexidade do serviço e a necessidade de substituição de diversas peças. Nos áudios de ID 321599426
/PJe2
, ID 321599427
/PJe2
e ID 321599428
/PJe2
,
a empresa reclamada
explica detalhadamente o orçamento da retífica e as peças que precisariam ser trocadas. O recorrente, por sua vez, demonstra ciência da situação, inclusive questionando o preço do conserto (ID 321599436
/PJe2
), mas concordando com a necessidade dos reparos.

Quanto à alegação de demora na entrega do veículo, os áudios de ID 321599433
/PJe2
e ID 321599434
/PJe2
demonstram que
a oficina requerida
explicou ao
consumidor
os motivos da demora, relacionados à complexidade do serviço e à necessidade de substituição de peças adicionais. O
autor
estava ciente de que não se tratava de um simples reparo no
cabe
ç
ote
, mas de um problema muito mais grave que afetava todo o motor.

Além disso, o recorrido apresentou ordem de serviço detalhada (ID 321599417
/PJe2
) e orçamentos das peças necessárias (ID 321599418
/PJe2
e ID 321599419
/PJe2
), demonstrando transparência na prestação do serviço.

Importante ressaltar que, conforme áudio de ID 321599445
/PJe2
,
a parte reclamada
explica que o veículo já estava montado quando o recorrente foi acertar o pagamento, mas houve um problema adicional com a pressão do óleo, exigindo nova
desmontagem. Essa situação demonstra que o recorrido estava empenhado em entregar o veículo em perfeitas condições, mesmo que isso demandasse mais tempo.

Por fim, os vídeos de ID 321599451
/PJe2
e ID 321599452
/PJe2
mostram o veículo já montado e funcionando, contradizendo a alegação do recorrente de que o veículo permanecia desmontado.

Portanto, não
se
vislumbr
a
falha na prestação do serviço por parte da oficina re
querida
. Ao contrário, as provas dos autos demonstram que
ela
agiu com diligência, transparência e profissionalismo, enfrentando um problema mecânico complexo e mantendo o recorrente informado sobre o andamento dos serviços.

Assim, não
restou

demonstrada a
conduta ilícita por parte da oficina rec
lamada
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 321599463/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025